Tribunal: CARF
Processo: 15868.720255/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720255/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ORLANDO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109. NÃO CONHECIMENTO
DA MATÉRIA.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)..
RESULTADO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
OPÇÃO
EXERCIDA
NA
DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
A opção exercida pelo contribuinte, nas declarações de ajuste anual apresentadas,
pela apuração do resultado da atividade rural pelo confronto das receitas brutas e
das despesas de custeio e de investimento não pode ser modificada pelo simples
fato de se verificar que essa deixou de lhe ser favorável em face de omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação relativa ao arrolamento, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720255/2012-10
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720255/2012-10

Trata-se de recurso voluntário (fls. 216 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba (fls. 204 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão
de rendimentos de ganhos de capital.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o processo de auto de infração, por meio do qual são exigidos R$ 721.601,08 de
imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais.
A autuação, detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 161/173, está relacionada
à apuração de: (a) omissão de rendimentos da atividade rural, nos anos-calendário 2008
e 2009, nos valores respectivos de R$ 1.032.565,07 e R$ 1.189.085,09; e (b)
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, nos
meses de setembro (R$ 7.287,82), novembro (R$ 29.625,91) e dezembro (R$
29.151,30) de 2008, janeiro (R$ 24.487,09), fevereiro (R$ 13.956,18) e março (R$
3.592,00) de 2009. A ciência do lançamento foi implementada por via postal, em
22/01/2013 (fl. 189).
Houve a lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 190/192, em que se
considerou, nessa condição, GALVINA MUNDIM DE CARVALHO, cientificada, por
via postal, em 22/01/2013 (fl. 193).
Às fls. 194/195, consta Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.
Tempestivamente, em 20/05/2013, o contribuinte autuado apresentou impugnação (fls.
198/201), a seguir sintetizada.
Questiona o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, que diz estar baseado no
pressuposto de que o crédito tributário é, em tese, superior a 30% do patrimônio
conhecido, argumentando que, acerca dos valores apontados, “há controvérsias pelos
motivos ora alegados”. Acrescenta que não pode ter seus bens constritos “sem o devido
processo legal, ou seja, garantida ampla defesa e contraditório”.
Quanto ao Termo de Verificação Fiscal, descreve que a apuração fiscal considerou que,
na alienação de parte da Fazenda Barreiro, 47,21% corresponderia ao valor da
benfeitorias e 52,79% ao valor da terra nua, ao passo que na alienação da Fazenda São
João os percentuais informados foram de 44,48% para as benfeitorias e 55,52% para o
valor da terra nua, extraídos do primeiro DIAT apresentado pelos condôminos
adquirentes. Aponta que, na apuração dos impostos correspondentes ao ganho de
capital, pela venda da terra nua, foi atribuído o valor de R$ 2.533.349,84.
Argumenta que os cálculos apresentados à fiscalização estão corretos e em
conformidade com o descrito acima, destacando que foram realizados com a utilização
de programas da Receita Federal.
No que tange ao imposto correspondente às vendas atribuídas à atividade rural, reclama
a falta de redução prevista na legislação, de 80% das operações de venda de bens da
atividade rural realizadas. Nesse sentido, em referência ao ano-calendário 2008,
partindo da omissão de R$ 1.032.565,07, acrescentando-lhe a base declarada, de R$
39.020,68, e deduzindo 80%, diz calcular imposto a pagar, após subtraído o valor que
suscita haver recolhido no ano (R$ 4.144,76), de R$ 48.206,52. Procedendo da mesma
forma em relação ao ano-calendário 2009, considerando a omissão de R$ 1.284.053,79,
acrescentando a base declarada de R$ 42.985,65 e deduzindo 80%, calcula ser de R$
58.699,01 o imposto a pagar, já subtraído o imposto que aponta ter recolhido no ano
(R$ 1.933,35).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720255/2012-10

Pelo exposto, requer o reexame dos valores constantes do auto de infração, a fim de
considerá-lo nulo, com a extinção da eventual cobrança de valores. Alternativamente,
solicita a suspensão de qualquer medida administrativa ou judicial, até que se examine e
esclareça as informações e metodologia de cálculos “apresentados pelo Recorrente” em
comparação com aqueles utilizados pelo ilustre fiscal. Pugna pela garantia dos
princípios constitucionais, dentre os quais o da ampla defesa e do contraditório,
requerendo, se necessário, exames periciais e qualquer outro meio de prova em direito
permitido, submetendo se, caso assim não se entenda, o recurso à autoridade
hierárquica imediatamente superior, para um “segundo juízo”.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. CONTESTAÇÃO EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento administrativo da impugnação ao lançamento de ofício destina-se à
solução do litígio concernente ao crédito tributário, não comportando contestação ao
arrolamento de bens e direitos.
GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO FISCAL. CONTRARIEDADE. AUSÊNCIA
DE RAZÕES DE CONTESTAÇÃO.
A mera contrariedade ao lançamento efetuado, sem que sejam apontadas as razões de
contestação à apuração fiscal, devidamente detalhada, não são aptas à modificação do
crédito tributário constituído.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO EXERCIDA NA DECLARAÇÃO.
MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
A opção exercida pelo contribuinte, nas declarações de ajuste anual apresentadas, pela
apuração do resultado da atividade rural pelo confronto das receitas brutas e das
despesas de custeio e de investimento não pode ser modificada pelo simples fato de se
verificar que essa deixou de lhe ser favorável em face de omissão de rendimentos.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 13/08/2014 (fls. 213), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/09/2014 (fls. 216 e ss), alegando, em breve
síntese que:
1 –o arrolamento de bens foi lavrado de forma ofensiva ao direito à ampla defesa
e contraditório;
2 – não houve omissão de rendimentos de ganho de capital; os cálculos estão
corretos;
3 – não houve omissão de rendimentos de atividade rural. A fiscalização não
considerou a redução prevista na legislação para a atividade, de 80%.
Busca o cancelamento da autuação.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720255/2012-10

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Não se conhece da alegação relativa ao arrolamento de bens por fugir aos
contornos da lide administrativa, afeta às questões relativas à regra matriz de incidência
tributária.
Aplica-se, para a alegação, a Súmula CARF no 109
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do Mérito
O Recorrente apresenta as mesmas insurgências inseridas em impugnação.
Assinala a correção dos cálculos relativos ao ganho de capital.
Vejamos como o Acórdão recorrido examinou a alegação relativa à omissão de
rendimentos de ganho de capital:
Nesse sentido, em relação à alienação de parte da FAZENDA BARREIRO (223,5347
hectares) a FRANKLIN ROMUALDO DROPPA e esposa, em 07/11/2008, a
autoridade fiscal identifica que a divergência constatada adveio do incorreto valor do
custo de aquisição, adotado como sendo de R$ 55.156,93 pelo contribuinte, ao passo
que calculado em R$ 27.744,71 pela fiscalização, como devidamente detalhado às fls.
163/164. Quanto a essa venda, a diferença de imposto apurada foi de R$ 1.601,77. Os
demonstrativos do aplicativo de cálculo da Receita Federal encontram-se às fls.
149/150.
Da mesma forma, quanto à alienação de parte da FAZENDA BARREIRO (306,1534
hectares) a LUIZ ANTÔNIO BALBO PEREIRA e esposa, em 07/11/2008, a
divergência apurada pela fiscalização foi identificada como sendo em relação ao custo
de aquisição, posto que, enquanto o contribuinte apropriou o valor de R$ 38.430,60, a
autoridade fiscal obteve o valor de R$ 37.999,19, como descrito às fls. 164/165, com a
constatação de R$ 38,88 de imposto não recolhido. Os cálculos extraídos do programa
da Receita Federal encontram-se às fls. 151/152.
Já quanto à alienação de parte da FAZENDA BARREIRO (961,6938 hectares) e da
FAZENDA SÃO JOÃO (206,6000 hectares) a NESTOR DE CASTRO NETO e outros
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720255/2012-10

condôminos, em 08/09/2008, efetuada a prazo, há pormenorizada descrição fiscal das
irregularidades havidas no cálculo demonstrado pelo contribuinte, que se limitou à
apuração de ganho de capital no anexo da declaração do exercício 2010, ano-calendário
2009. Segundo a fiscalização (fls. 165/171), a apuração efetuada pelo contribuinte, que
apontou como imposto devido o valor de R$ 32.154,74, está totalmente incorreta. Com
o objetivo de calcular o valor correto do imposto, a autoridade fiscal, de sua parte,
considerou as datas de recebimento e os valores correspondentes, informados, no curso
da ação fiscal, tanto pelo sujeito passivo como pelos condôminos adquirentes, no total
de R$ 4.755.000,00; foram apurados os percentuais correspondentes às benfeitorias e à
terra nua dos imóveis, assim como os custos de aquisição, detalhados às fls. 169/170;
foram então efetuados os cálculos, por meio do programa da Receita Federal,
contemplando a apuração do imposto de renda devido pela alienação de cada uma das
fazendas, por ano-calendário, às fls. 153/154, 155/156, 157/158 e 159/160, cujos
resultados são reproduzidos às fls. 169/170. Dos valores calculados foram deduzidos os
impostos pagos.
Por conseguinte, não tendo o impugnante contestado aspecto algum dos cálculos
fiscais, deve ser mantido o lançamento correspondente ao imposto devido em face do
ganho de capital, ressaltando-se que, uma vez efetuada a constituição do crédito
tributário, cabe à parte interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação,
no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar,
mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972:
Correta a conclusão do Colegiado de 1a Instância, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
De fato, o Recorrente alega a correção da sua apuração, mas não se contrapõe
especificamente aos cálculos promovidos pela D. Autoridade Lançadora. Além disso, alega, mas
não comprova suas afirmações. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sob estes fundamentos, mantem-se a autuação por omissão de rendimentos
decorrentes de apuração de ganho de capital.
No que toca à omissão de rendimentos de atividade rural, o Recorrente alega que a
Autoridade Fiscal não considerou a redução prevista na legislação para a atividade, de 80%.
Vejamos como o Colegiado de Piso enfrentou a temática:
Quanto à omissão de rendimentos da atividade rural, o impugnante não questiona os
valores demonstrados pela fiscalização, limitando-se a pleitear o cálculo pelo
arbitramento de 20% do resultado.
Não há como ser acolhido o pleito.
Acerca da apuração do resultado da atividade rural, os arts. 4o e 5o da Lei no 8.023, de
1990, estabelecem:
“Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720255/2012-10

§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art. 3o,
combinado com os arts. 18 e 22 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5o À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no
ano-base.” (Grifou-se)
Ocorre que, no caso em questão, em ambos os anos-calendário discutidos (2008 e
2009), o contribuinte não exerceu a opção do art. 5o, tendo procedido à apuração dos
rendimentos tributáveis da atividade rural nos moldes do art. 4o transcrito.
No ano-calendário 2008, à fl. 10, verifica-se que o contribuinte, em detrimento da
opção pelo arbitramento do resultado, que seria de R$ 50.589,60, optou pela apuração
do resultado da atividade rural, de R$ 21.109,93, decorrente do confronto da receita
bruta total (R$ 252.948,01) com as despesas de custeio e investimento (R$ 231.838,08).
Da mesma forma, no ano-calendário 2009, à fl. 21, o contribuinte considerou o
resultado de R$ 37.146,55, extraído da diferença entre a receita bruta de R$ 799.055,17
e as despesas de custeio e investimento de R$ 761.908,62, abdicando da apuração pelo
arbitramento, que conduziria à tributação de R$ 159.811,03.
Portanto, como o próprio contribuinte efetuou a apuração do resultado da atividade
rural pelo confronto da receita bruta e das despesas de custeio e investimento, não se
pode cogitar que no lançamento de ofício seja aplicado critério que implique a co-
existência das duas metodologias em relação ao mesmo ano-calendário.
Na realidade, a pretensão do contribuinte é de que seja alterada a opção exercida na
declaração de ajuste anual, o que decorre apenas do fato de que, em face das receitas
omitidas, deixou de lhe ser favorável tal método de cálculo.
Tal razão não é fundamento para que se modifique o lançamento efetuado, salientando-
se, ademais, que o crédito tributário apurado pela fiscalização não poderia ser composto
pela parcela da receita bruta declarada mas que não havia integrado o resultado da
atividade rural em face da legítima opção pela tributação do “lucro real”. Assim, caso
acatada a tese do impugnante, deixar-se-ia à margem da tributação, por exemplo, no
ano-calendário 2009, a diferença entre o resultado que adviria do arbitramento, de R$
159.811,03, e o efetivamente declarado como sujeito ao ajuste, de R$ 37.146,55.
De fato, como bem apontou o Acórdão Recorrido: (...) como o próprio
contribuinte efetuou a apuração do resultado da atividade rural pelo confronto da receita bruta
e das despesas de custeio e investimento, não se pode cogitar que no lançamento de ofício seja
aplicado critério que implique a co-existência das duas metodologias em relação ao mesmo
ano-calendário. Na realidade, a pretensão do contribuinte é de que seja alterada a opção
exercida na declaração de ajuste anual, o que decorre apenas do fato de que, em face das
receitas omitidas, deixou de lhe ser favorável tal método de cálculo. Tal razão não é
fundamento para que se modifique o lançamento efetuado, salientando-se, ademais, que o
crédito tributário apurado pela fiscalização não poderia ser composto pela parcela da receita
bruta declarada mas que não havia integrado o resultado da atividade rural em face da
legítima opção pela tributação do “lucro real”. Assim, caso acatada a tese do impugnante,
deixar-se-ia à margem da tributação, por exemplo, no ano-calendário 2009, a diferença entre o
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720255/2012-10

resultado que adviria do arbitramento, de R$ 159.811,03, e o efetivamente declarado como
sujeito ao ajuste, de R$ 37.146,55
Correto o R. Acórdão Recorrido, acolhidos seus fundamentos como razão de
decidir. Não cabe em processo administrativo fiscal alterar opção exercida pelo Recorrente na
declaração de ajuste anual.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação relativa ao arrolamento, e, no mérito, por negar provimento ao recurso .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 238
DF CARF MF
Original